Tribunal: TJMT
Processo: 1017035-10.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017035-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GELATO DOM BOSCO LTDA - CNPJ: 27.377.327/0001-33 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. ALTERAÇÃO DO GRUPO CONSUMIDOR. LEI N. 14.300/2022. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.059/2023.
RETROATIVIDADE INDEVIDA.
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de reenquadramento tarifário de unidade consumidora originalmente enquadrada no Grupo B, posteriormente reclassificada para o Grupo A3 com fundamento na Lei n. 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023. A embargante sustenta obscuridade e contradição quanto à conclusão de que a alteração ocorreu de forma unilateral, alegando tratar-se de imposição normativa superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
rest
o incorre em obscuridade ou contradição ao reconhecer caráter unilateral no reenquadramento tarifário promovido pela Concessionária e estabelecer se a superveniência da Lei n. 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 autoriza a alteração de situação jurídica consolidada anteriormente sob regime regulatório diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora aderiu regularmente ao sistema de compensação de energia elétrica em 2020, sob enquadramento no Grupo B, realizando investimentos e estruturando sua atividade empresarial conforme o regime jurídico então vigente.

A Concessionária promove concretamente o reenquadramento tarifário para o Grupo A3, impondo modalidade de faturamento mais onerosa sem anuência da consumidora e sem formação de ajuste superveniente.

O
jul
gado distingue a controvérsia sobre direito adquirido abstrato a regime jurídico da proteção conferida a relação jurídica concreta já estabilizada.

A aplicação retroativa da Lei n. 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima quando atinge situações regularmente constituídas sob regulamentação anterior.

A mutabilidade do regime jurídico dos serviços públicos não autoriza a incidência retroativa de regulamentação setorial para alcançar relações jurídicas consolidadas.

A jurisprudência da própria Corte reconhece que a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não pode retroagir para atingir consumidores que realizaram investimentos sob disciplina normativa anterior.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A superveniência da Lei n. 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não autoriza aplicação retroativa apta a atingir relações jurídicas consolidadas sob regulamentação anterior.

O reenquadramento tarifário promovido pela Concessionária caracteriza alteração unilateral da relação contratual, ainda que motivado por norma superveniente.

A proteção à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à confiança legítima impede a imposição de regime tarifário mais oneroso a consumidor que realizou investimentos sob disciplina regulatória anterior.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta
sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao reconhecer que a reclassificação da unidade consumidora da parte adversa para o Grupo A3 teria ocorrido de forma unilateral.

Afirma que a alteração decorreu de imposição normativa prevista na Lei n. 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, inexistindo ato discricionário da
C
oncessionária.

Aduz que a regulamentação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica passou por mudanças estruturais no âmbito do marco legal da microgeração e minigeração distribuída, com previsão de transição dos benefícios anteriormente concedidos aos consumidores-geradores.

De
staca
que a mutabilidade do regime jurídico integra a própria natureza dos serviços públicos concedidos e que não há direito adquirido à manutenção indefinida do enquadramento tarifário anterior.

Argumenta, ainda, que a ANEEL atuou dentro de sua competência regulatória ao editar a Resolução n. 1.059/2023, apenas esclarecendo exigências já previstas na legislação setorial.

Consigna
que eventual afastamento judicial das normas regulatórias compromete a ordem econômica e a isonomia do sistema elétrico nacional, além de representar indevida interferência do Poder Judiciário em matéria técnica afeta à agência reguladora.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos
D
eclaratórios, com efeitos modificativos, para afastar do a
rest
o a conclusão de que houve alteração unilateral promovida pela
C
oncessionária.

A
embargada a
ssever
a que os
A
claratórios
não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não existe obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido.

Destaca
que a decisão apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 às relações jurídicas já consolidadas.

A
leg
a que a
C
oncessionária promoveu, concretamente, o reenquadramento tarifário da unidade consumidora, impondo migração compulsória ao Grupo A3 e cobrança mais onerosa, sem concordância da consumidora e sem celebração de novo ajuste contratual, razão pela qual a alteração configurou ato unilateral.

D
iz
que a relação jurídica estava estabilizada desde 2020, período em que realizou investimentos sob o regime jurídico então vigente, motivo pelo qual a aplicação retroativa da nova regulamentação viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proteção ao ato jurídico perfeito.

Ressalta
que os
Embarg
os possuem nítido propósito de rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador, providência incompatível com a estreita via
eleita
.
Por isso pugna pela
rejeição integral do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão sob o fundamento de que o reenquadramento tarifário da unidade consumidora da parte autora não decorreu de ato unilateral da Concessionária, mas de imposição normativa oriunda da Lei n. 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023.

Todavia,
infere-se dos autos que
a autora aderiu regularmente ao sistema de compensação de energia elétrica no ano de 2020, com enquadramento no Grupo B, realizando investimentos e estruturando sua atividade empresarial sob o regime jurídico então vigente. Posteriormente, a
C
oncessionária promoveu a reclassificação para o Grupo A3, impondo cobrança mais onerosa fundada em norma superveniente.

O
jugad
o foi categórico ao reconhecer que a controvérsia não se limitava à discussão abstrata sobre existência de direito adquirido a regime jurídico, mas dizia respeito à impossibilidade de atingir relação jurídica já consolidada, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima.

Portanto, não há qualquer obscuridade ou contradição na conclusão de que a alteração ocorreu de forma unilateral. Ainda que motivada por nova disciplina normativa, foi a própria
C
oncessionária quem promoveu concretamente o reenquadramento tarifário e impôs à consumidora nova modalidade de faturamento, sem anuência da parte contratante e sem formação de ajuste superveniente.

Além disso,
a decisão colegiada
apreciou expressamente a tese referente à mutabilidade do regime jurídico dos
serviços públicos e à incidência da regulamentação setorial, concluindo, contudo, que a superveniência da Lei n. 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não autoriza aplicação retroativa capaz de atingir situações jurídicas já estabilizadas.

Registre-se, ainda, que a Câmara
não reconheceu direito adquirido abstrato a determinado regime regulatório, mas assegurou proteção à situação concreta regularmente constituída sob a égide da regulamentação anterior, circunstância expressamente destacada no voto condutor.

Ademais, a própria jurisprudência desta Corte, mencionada no acórdão embargado, firmou orientação no sentido de que a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não pode retroagir para alcançar relações consolidadas anteriormente à sua edição, sobretudo quando presentes investimentos realizados pelo consumidor sob regime anterior.

Logo, a
insurgência da
C
oncessionária busca apenas rediscutir matéria já enfrentada de maneira exauriente pelo colegiado, o que inviabiliza o acolhimento dos
A
claratórios
. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tampouco necessidade de manifestação individualizada sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, pois o julgador não está obrigado a responder um a um os fundamentos apresentados, desde que exponha motivação suficiente para a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu.

A alegação da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado. E os Embargos Declaratórios não constituem instrumento destinado à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. Sua finalidade restringe-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os
E
mbargos
não comportam acolhimento
.

Pel
o exposto,
rejeito
os
E
mbargos de
De
claração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026